Tribunal: TJES
Processo: 0012414-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012414-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO ARMANDO SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.198 DO STJ NA FASE ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. PERDA DO OBJETO DECLARADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de medicamento, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No curso da demanda, sobreveio o falecimento do autor, inviabilizando o prosseguimento quanto ao objeto principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários; (iii) determinar se os honorários poderiam ser fixados por apreciação equitativa, em percentual inferior ao aplicado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto decorre do óbito da parte autora após a prolação da sentença, diante da natureza personalíssima do direito pleiteado, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC.

4. A extinção sem julgamento do mérito por perda de objeto não impede a condenação em honorários advocatícios, quando configurada a responsabilidade do réu pela instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade.

5. O Estado do Espírito Santo apresentou resistência expressa ao pedido de fornecimento do medicamento, por meio de contestação, o que caracteriza conduta que deu causa à demanda e justifica a condenação em honorários, à luz da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de ausência de responsabilidade do ente estadual, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento competiria à União, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde, conforme entendimento do STF e do STJ.

7. A tese firmada no julgamento do Tema 793/STF sobre a repartição de competências entre os entes federativos se refere à fase de cumprimento de sentença e não impede o ajuizamento da demanda contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

8. O medicamento pleiteado (Nintedanibe 150mg) encontra-se registrado na ANVISA, com indicação médica fundamentada e incapacidade financeira comprovada, atendendo aos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Tema 106.

9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade em causas com valor elevado, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP).

10. O valor atribuído à causa não é inestimável ou irrisório, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária e torna correta a adoção do percentual de 10% sobre o valor da causa.

11. O Tema 1.198 do STJ, referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações de fornecimento de medicamentos, não possui efeito suspensivo generalizado sobre recursos nas vias ordinárias, não se aplicando ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios quando o réu deu causa à propositura da ação. 2. A responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde é solidária, sendo legítima a condenação isolada do Estado ao pagamento de honorários. 3. A fixação equitativa dos honorários só é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 485, IX e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 23.03.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 10.05.2018 (Tema 106); TJES, Ap 044160022602, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 05.11.2018, DJ 14.11.2018; TJES, AgInt Cível 011180089580, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.07.2022, DJ 21.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012414-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO ARMANDO SILVA ALMEIDA, JULIO ARMANDO SILVA ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO DUTRA MACHADO SILVA - ES13602

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou
procedente o pedido
autoral e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

E
m suas razões, verifica-se que
a
insurgência do apelante concentra-se
(i)
exclusivamente na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando a ausência de responsabilidade pela judicialização da controvérsia, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento não era de sua competência, mas da União;
(ii)

que deve ser aplicado
o princípio da causalidade como fundamento para afastar a verba honorária imposta;
(iii)
subsidiariamente requer que
o
s honorários sejam fixados mediante apreciação equitativa.

P
ois bem.

Analisando os autos, verifico que a perda superveniente do pleito referente ao fornecimento de medicamento (Nintedanibe 150mg) para tratamento de saúde,
diante
do óbito da parte autora da demanda, ora apelad
o
, somente ocorreu após a senten
ça
de procedência dos pedidos autorias. Contudo, em razão do caráter personalíssimo do pedido,
não
existe outra opção
senão reconhecer a perda superveniente do objeto,
na forma do art. 485, IX e § 3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
IX
- em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim também já entendeu este e. TJES, vejamos:

Por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, diante do falecimento da parte autora no curso da ação, a extinção do processo sem resolução de mérito, é medida que se impõe, ante a carência superveniente da ação, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15.
(TJES, Classe: Apelação, 044160022602, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Entretanto, não se pode perder de vista
que remanesce o interesse recursal quanto aos honorários advocatícios cuja análise deve
se dar sob a ótica do princípio da causalidade
1
, ou seja, é necessário verificar se o apelante deu ou não causa à propositura da ação.

Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. (AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

Portanto
,
analisando os autos
verifico que o
Estado do Espírito Santo
deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação com pedido de fornecimento de medicamento, na medida apresentou resistência ao pleito, conforme documento
(contestação)
de fls.
168/172
.

Segue entendimento d
esta Corte
no mesmo caminho, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – ALTA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios.
[...]
Considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
5. Recurso conhecido e provido. (REsp 1395289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

Por derradeiro,
quanto

à resistência indevida do medicamento
,
o
STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
2
, fixou tese jurídica segundo a qual
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Requisitos que estão preenchidos de acordo com os documentos
acostados aos autos.

No mesmo caminho
o
parecer do NAT (Núcleo de
Assessoramento Técnico)
às fl. 130/136

demonstra a
necessidade de fornecimento para aliviar os sintomas,
sobretudo em razão da fragilidade da saúde
do
paciente poderia se beneficiar do medicamento, senão vejamos:

Primeiramente cumpre pontuar que o medicamento Nintedanibe é uma droga de alto custo, que não possui finalidade curativa, que exige monitoramento laboratorial rigoroso, não isenta de riscos (apresenta reações adversas muitas vezes responsáveis pela descontinuação permanente do tratamento), para uma doença cujo diagnóstico diferencial deve ser estabelecido ele forma rigorosa, após a exclusão de outras doenças pulmonares fibrosantes, especialmente colagenoses, doenças relacionadas ao trabalho (pneumoconioses) e pneumonia de hipersensibilidade. As evidências científica quanto a prevenção de desfechos críticos tais como mortalidade e exacerbações agudas são de baixa qualidade. E
m suma. os objetivos da
atual

abordagem

farmacológica
são aliviar os sintomas, melhorar a
capacidade
de exercício e atrasar/retardar o declínio da função
p
ulmonar.

Considerando que os novos documentos médicos remetidos a este Núcleo trazem informações adicionais as prestadas anteriormente; considerando que as opções de tratamento da doença são limitadas; considerando a expectativa de vida desses pacientes e que a atenção deve ser dirigida para o tratamento de comorbidades e terapia paliativa
, e por fim considerando que os estudos disponíveis relativos ao medicamento Nintedanibe/Ofev (mesmo que limitados) apresentam melhora /eficácia (mesmo que modesta) para a condição que aflige o Requerente,
entende-se que o paciente pode se beneficiar com o uso do referido medicamento para tratar de forma paliativa as complicações causadas pela doença e para a. melhora de sua qualidade de vida, porém não a cura da doença, sendo a responsabilidade pe
l
a utilização para cada caso específico de exclusiva responsabilidade do médico prescritor
.

Assim,
Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual
c
orreta a manuntenção do apelante no polo passivo da ação
.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Sobre o pedido subsidiário – apreciação equitativa – entendo que não merece prosperar. Explico.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, s
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
3

leciona que
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto,
escorreita
a sentença
que
fix
ou
os honorários advocatícios
no percentual sobre
o valor da causa
,
uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

P
o
r fim, não desconheço o julgamento do
REsp n. 2.166.690 do STJ (T
ema 1.198)
em que se discute o cálculo sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência nas demandas em que se pede o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ocorre não existe determinação de suspensão nacional dos recursos nas vias ordinárias.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter a condenação
do Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos
honorários advocatícios
, razão por que
majoro
em 0,5% (meio por
cento
), na forma do art. 85, § 11 do CPC
.

De ofício,
DECLARO

A PERDA SUPERVENIENTE
do objeto quanto ao pedido de fornecimento de medicamento, na forma do art. 485, IX, do CPC.

É como voto.

1
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.)

2
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

3
Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.